Tribunal: TJSP
Processo: 1001177-23.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de serviço - Ação indenizatória - Reparo em veículo automotor - Alegação inicial de falha no serviço - Sentença de improcedência – Reforma - Necessidade – Alegação do réu de que deu ciência ao autor acerca da necessidade de retífica completa do motor do veículo – Negativa do autor – Falta de prova a respeito – Direito à informação que não foi respeitado – Motor do veículo que

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de serviço - Ação indenizatória - Reparo em veículo automotor - Alegação inicial de falha no serviço - Sentença de improcedência – Reforma - Necessidade – Alegação do réu de que deu ciência ao autor acerca da necessidade de retífica completa do motor do veículo – Negativa do autor – Falta de prova a respeito – Direito à informação que não foi respeitado – Motor do veículo que veio a fundir posteriormente, com aumento de despesas para conserto - Lucros cessantes – Não comprovação – Autor que não indica com precisão a data em que o motor fundiu – Impossibilidade de indenização pelo período em que o veículo ficou na oficina do réu para reparo ou tentativa de conserto– Gastos com aluguel de novo veículo – Possibilidade- Autor que necessitou alugar carro para exercer a profissão de motorista de aplicativo – Despesa extraordinária que deve ser suprida – Dano moral - Existência – Fato que extrapola o mero aborrecimento – Valor módico, contudo, tendo em vista que o réu devolveu, antes do ajuizamento da ação, o valor cobrado, e ainda diante da modesta condição dele como mecânico – Valor arbitrado em R$4.000,00, que atende aos principios da razoabilidade e proporcionalidade- Recurso parcialmente provido.